Tribunal: TJSP
Processo: 1517016-73.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES".CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso visando à compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissãoe abrandamento do regime prisional (Defesa); e, diversamente, requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma fogo (Ministério Público).

1. Dosimetria.A) Tratando-se de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES".CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso visando à compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissãoe abrandamento do regime prisional (Defesa); e, diversamente, requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma fogo (Ministério Público).

1. Dosimetria.A) Tratando-se de reincidência específica, a denotar a necessidade de imprimir maior rigor na censura, descabida é a compensação da respectiva agravante com a atenuante da confissão. Precedentes do C. STJ e do E. Tribunal. B)Reconhecimento da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outrosmeios de prova, tal como a oral (no caso, declarações da vítima e testemunha). Precedentes do C. STJ.

2.Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. Circunstâncias de gravidade (roubo majorado, cometido em via pública, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo), diante de demonstrada periculosidade e ousadia do agente,reincidente, daí porque inviável alteração para regime mais brando. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Provimento apenas ao recurso ministerial.